Tribunal: CARF
Processo: 10950.906306/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.906306/2011-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.681 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
CITRI AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PIS
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
Não há nos autos provas a respeito de que as mercadorias teriam sido remetidas
diretamente do estabelecimento (do produtor-vendedor) para embarque de
exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para
depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes, nos termos do voto condutor.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-012.678, de 15 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10950.906303/2011-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.906306/2011-57
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906306/2011-57

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
A Contribuinte acumulou créditos passíveis de ressarcimento e protocolou,
eletronicamente, através do programa PERDCOMP, os pedidos de ressarcimento de seus
créditos de PIS e de Cofins.
Nos PER/DCOMPs, em análise, o contribuinte solicita ressarcimento e
compensação com outros tributos dos créditos de PIS e Cofins decorrentes das aquisições
vinculadas a saídas para exportações.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Contradição e obscuridade por divergência entre a redação da ementa e
os fundamentos do voto;
2. Contradição entre o fundamento do voto e o fundamento do despacho
decisório;
3. Omissão quanto ao reconhecimento de que a autoridade fiscal
reconheceu que todos os documentos que comprovam a exportação
foram apresentados;
4. Omissão quanto ao fato de que em alguns trimestres, a fiscalização
acatou todas as exportações;
5. Omissão quanto ao fato de que a embargante procedera a retificações
dos pedidos de ressarcimento dentro do prazo estabelecido pelo artigo
56-A da Lei n° 12.350/2010.
O Despacho de Admissibilidade, admitiu, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a contradição/obscuridade quanto ao fundamento
do voto e sua ementa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 09 de fevereiro de 2021, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção
de Julgamento do CARF, foi admitido parcialmente o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para a manifestação quanto à
omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-008.928,
de 30/07/2020.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906306/2011-57

Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do
artigo 65 do RICARF.
2.
DO CABIMENTO
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 11/12/2020,
tendo os embargos de declaração sido protocolados no dia 14/12/2020,
portanto, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 65 do Anexo II
do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3.
DA CONTRADIÇÃO
A embargante alega que a ementa refletiu a negativa com base nos
fundamentos da fiscalização, ou seja, que não houve comprovação da
remessa, por conta e ordem da adquirente, para recinto alfandegado, ao
passo que no voto, o fundamento para negativa do recurso voluntário fora
a falta de comprovação das exportações.
A decisão assim apreciou a matéria:
Assim, o fato das mercadorias, às quais a interessada deu saída em desacordo
com as condições para usufruir a isenção, terem eventualmente sido efetivamente
exportadas a posteriori, com pretendeu demonstrar, não altera o descumprimento
dos requisitos legais para se creditar das receitas advindas dessas vendas às
comerciais exportadoras. Em se verificando tal descumprimento, procede a glosa
efetuada para deduzir dos valores apurados e/ou lançados como saídas tributadas.
De fato, não há nos autos provas a respeito da venda com o fim específico de
exportação, de modo que minha divergência diz respeito apenas aos fundamentos
para a manutenção da glosa, visto que a 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais
exarou acórdão recente ampliando as formas de demonstração de tal finalidade.
Veja-se a ementa do Acórdão CSRF n° 9303-004.233, julgado em Agosto de
2016:
[...]
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de
vendas efetuadas com o fim específico de exportação, devidamente
comprovadas por meio de- memorandos de exportação.
O Recorrente afirmou às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Entretanto, no CASO CONCRETO DA CONTRIBUINTE EM CAUSA, há
documentos próprios que comprovam a efetiva exportação da mercadoria objeto
das transações (Contratos, Memorandos, RE, DDE,); por conseguinte a
exportação da mercadoria não pode ser descaracterizada, sob pena de configurar
excesso de formalismo.
[...]
Contudo, não os apresentou, impossibilitando a apreciação de tal prova.
Acompanham a Manifestação de Inconformidade ( e-folhas 118 a 122 ) apenas
documentos referentes à Previdência Social.”
O Despacho de Admissibilidade entendeu que o voto está contraditório
entre seus fundamentos e com a ementa, pois, em um primeiro momento,
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906306/2011-57

a decisão entendeu que bastaria o descumprimento dos requisitos para
configurar a venda com o fim específico, independentemente da
exportações terem sido efetivamente efetuadas, a posteriori, para logo em
seguida, adotar entendimento da CSRF de que a comprovação da efetiva
exportação por meio de contratos, memorandos de exportação, RE, DDE
seria suficiente à comprovação do fim específico.
A ementa somente trouxe a questão da comprovação dos requisitos legais
para o fim específico, ao passo que no voto há dois fundamentos, em
princípio, conflitantes.
Assim, foram admitidos os embargos para que o colegiado esclareça se a
prova da exportação posterior supre a não remessa a recinto alfandegado
e, se for o caso, refletir a decisão na ementa.
4.
DO INDEFERIMENTO
Como explicitado no VOTO, o fim específico de exportação é conceito
jurídico que envolve o envio das mercadorias a exportar diretamente para
recintos alfandegados ou para embarque, ex vi art. 1o do Decreto-Lei
1.248/1972 e art. 39, § 2o, da Lei 9.532/1997.
Ou seja, o fim específico de exportação - nos termos do inciso IX do art.
14 da Medida Provisória n° 1.858-6 quanto, no caso do inciso VIII do
mesmo artigo, nos termos do art. 1° do Decreto-Lei supra - pressupõe a
remessa direta do estabelecimento do produtor- vendedor para embarque
de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou
para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.
A fiscalização descaracterizou como receita de exportação as exportações
indiretas, sob os argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida,
ou que, não haveria comprovação que as mercadorias teriam sido
remetidas diretamente para recinto alfandegado, em venda por conta e
ordem da empresa comercial exportadora constante no despacho de
exportação.
E é esse entendimento que deve prevalecer, em função do disposto nos
incisos VIII e IX do art. 14 da Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de
junho de 1999 c/c art. 1o do Decreto-Lei 1.248/1972 e art. 39, § 2o, da
Lei 9.532/1997.
Destarte, deve ser suprimido do VOTO o seguinte trecho:
De fato, não há nos autos provas a respeito da venda com o fim específico de
exportação, de modo que minha divergência diz respeito apenas aos fundamentos
para a manutenção da glosa, visto que a 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais
exarou acórdão recente ampliando as formas de demonstração de tal finalidade.
Veja-se a ementa do Acórdão CSRF n° 9303-004.233, julgado em Agosto ’ de
2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906306/2011-57

São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação, devidamente comprovadas por meio de-
memorandos de exportação.
O Recorrente afirmou às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Entretanto, no CASO CONCRETO DA CONTRIBUINTE EM CAUSA, há
documentos próprios que comprovam a efetiva exportação da mercadoria objeto
das transações (Contratos, Memorandos, RE, DDE,); por conseguinte a
exportação da mercadoria não pode ser descaracterizada, sob pena de configurar
excesso de formalismo.
O mesmo argumento é trazido às folhas 11 do Recurso Voluntário:
Assim, resta claro que as operações de exportações indiretas foram realizadas no
prazo de 180 dias, conforme atestam os documentos próprios que comprovam a
efetiva exportação da mercadoria objeto das transações (Contratos, Memorandos,
RE, DDE), anexos junto a manifestação de inconformidade apresentada.
Contudo, não os apresentou, impossibilitando a apreciação de tal prova.
Acompanham a Manifestação de Inconformidade ( e-folhas 118 a 122 ) apenas
documentos referentes à Previdência Social.
Repisando:
Diante das notas fiscais apresentadas, a fiscalização constatou que as
saídas com CFOP 6501 não estavam de acordo com as normas legais
vigentes, uma vez que os produtos tinham como destino o endereço de
adquirentes no Brasil, com ramo de negócio semelhante ao da
contribuinte e não qualquer porto de embarque para exportação ou
entreposto aduaneiro. Desatendido, assim, o pressuposto da finalidade
específica de exportação.
Assim, no seu lugar deve ser inserida a seguinte afirmação:
De fato, não há nos autos provas a respeito de que as mercadorias teriam sido
remetidas diretamente do estabelecimento (do produtor-vendedor) para
embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou
para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.
Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
CONTRADIÇÃO.

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.681 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906306/2011-57

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.

(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente Redator

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital